Tribunal: TJDFT
Processo: 0003585-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003585-95.2017.8.07.0001 APELANTE: GONCALO OSORIO DE LIMA APELADO: JEOVA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - ME DESPACHO Analisando a apelação interposta vislumbra-se a possibilidade de inovação recursal quanto ao pedido de condenação do apelado-réu em arcar com parte do débito, por tratar-se de responsabilidade solidária, uma vez que não foi formulado perante o Juízo a quo. Verifica-se, ainda, a possibilidade de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, art. 932, III, do CPC. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante-autor para se manifestar no prazo de cinco dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 17 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora